Tribunal: TJSP
Processo: 1045493-74.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Serviços Profissionais. Ação de indenização. Motorista descredenciado da plataforma Uber de transporte de passageiros. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que o descredenciamento foi indevido. Não acolhimento. Contrato que prevê a possibilidade de rescisão, ainda que imotivada, por ambas as partes. Abusividade inexistente. Liberdade da

Ementa:
Serviços Profissionais. Ação de indenização. Motorista descredenciado da plataforma Uber de transporte de passageiros. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que o descredenciamento foi indevido. Não acolhimento. Contrato que prevê a possibilidade de rescisão, ainda que imotivada, por ambas as partes. Abusividade inexistente. Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.